Tribunal: TJSP
Processo: 2275669-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a expedição de guia de execução provisória, sob a alegação de excesso de prazo. Superveniente juntada da guia nos autos de origem. Perda superveniente de objeto. Impetração prejudicada.